Tribunal: TJMT
Processo: 1004612-71.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004612-71.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BORGES LEAO JUNIOR EIRELI - CNPJ: 28.392.482/0001-91 (APELADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CREDENCIADORA DE MÁQUINA DE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO - COMPRA QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO - EVENTUAL FRAUDE DESCOBERTA POSTERIORMENTE - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA - RISCO DO NEGÓCIO QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO LOJISTA -
CHARGEBACK
COM RETENÇÃO DE VALORES
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CLÁUSULA
ABUSIVA
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos contratos de credenciamento de máquina de cartões de crédito/débito, as compras realizadas pelos consumidores dependem de prévia autorização da credenciadora, motivo pelo qual se afigura abusiva a pactuação de cláusula “
chargeback
”, que autorize retenção de valores em razão de fraude descoberta posteriormente,
máxime porque isso configuraria a transferência ao autor do risco do negócio da
credenciadora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

CIELO S.A.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que move lhe move
RICARDO
BORGES LEÃO JUNIOR EIRELI
,
julgou

parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 15.239,58, com correção monetária e juros de mora desde a data da retenção indevida, bem assim indeferiu o pedido de condenação por danos morais e condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O ap
elante sustenta que o contrato firmado entre as partes prevê, na cláusula 21 a autorização
de cancelamento da operação ou estorno do valor creditado (“
chargeback
”)
, que condiciona o pagamento a não contestação da compra pelo consumidor
e entende que
não
há
abusividade que justifique eventual declaração de nulidade de cláusula.

Acrescenta que o autor/apelado deu causa ao prejuízo de que se queixa, porque optou por realizar a venda sem a conferência de identificação pessoal do
compr
a
dor
, o que gerou o
estor
no de valores em razão de fraude
.

Alega que, por se
tratar de operação fraudulenta, a Cielo não recebeu nenhum valor pela transação e não há, portanto, nenhum
valor a ser repassado ao estabelecimento
o autor.

Pugna pelo
provimento do recurso, para

julgar improcedente a ação e requer a redução do valor dos honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id. 229175152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso está em saber se é caso de
afastar a determinação de restituição de valores ao autor
, por reconhecer que não houve falha na prestação dos serviços pela empresa ré/apelante quanto à retenção de valores
ou, ainda, reduzir o valor dos honorários
advocatícios.

Do exame, extrai-se que

a part
e autora
comprovou que é
empresa do ramo da construção civil,
bem como que
firmou credenciamento junto à ré, para que pudesse receber os pagamentos de sua
loja via cartões de crédito/débito
pelo sistema Cielo
(Id.
229174708
).

Além disso, o
autor logrou êxito em comprovar as vendas realizadas no
período de 01.10.2019 a 31.10.2019, no
valor
líquido
de R$
15.239,58

(Id.
229174715
)
, cujo montante alega ter sido retido indevidamente pela administradora da máquina de cartões, sob alegação de que teriam sido realizadas compras fraudulentas.

Aqui, vale dizer que a argumentação da ré/apelante está fundada na existência de cláusula contratual que autoriza
ria
o
cancelamento da
s
operaç
ões
ou estorno do
s
valor
es
creditado
s
(“
chargeback
”), que condiciona
ria
o pagamento a não contestação da compra pelo consumidor
.

No entanto,
entendo que não assiste razão à empresa apelante.

Isso porque
sabe-se que nesse modelo de contratação, a comprovação da compra depende de prévia autorização fornecida pela empresa ré.

Nessa linha, s
e a administradora autoriza a transação, o cartão “passa” e a compra é efetivada.

Assim,
ainda
que
tenha sido pactuada
a
referida cl
áusula,
certo é que não se mostra possível a retenção de valores pela administradora dos cartões em razão de
eventuais fraudes apuradas em momento posterior às vendas - essas realizadas mediante aprovação
-
máxime porque isso configuraria a transferência ao autor
do risco do negócio da requerida.

Nesse mesmo sentido,
é a orientação
jurisprudencial
do STJ
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CLONAGEM. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORA. CREDENCIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA No
83/STJ. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ.
(...)
3. As administradoras de cartão de crédito se responsabilizam integralmente pela compra do consumidor, assumindo o risco de crédito, bem como de eventual fraude, notadamente quando há falha na prestação do serviço. Precedentes.
(...)”
(STJ -
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
: 731449 CE 2015/0147459-9, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2022)
.

Igualmente é o entendimento desta
e. Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBR
ANÇA – SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA REDE – VENDA EFETIVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DE ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A operadora do sistema de cartões de crédito e débito não pode reter ou estornar quantias em razão de
chargebacks
, porquanto este é um risco inerente à sua atividade.
A responsabilidade objetiva da operadora impede a transferência desses riscos para o estabelecimento comercial.

Revelam-se nulas as
cláusulas
contratuais que gerem desequilíbrio nas relações contratuais
. (...)
” (TJMT, AP
1002686-77.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE A AUTORA/LOJISTA E A SIPAG – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE IMPÕE AO COMERCIANTE, DE FORMA EXCLUSIVA, OS ÔNUS DECORRENTES DO EVENTO "CHARGEBACK" – ABUSIVIDADE – CANCELAMENTO DA VENDA OCORRIDO 13 DIAS APÓS A TRANSAÇÃO – AUTORIZAÇÃO PELA CREDENCIADORA – VERBA DE SUCUMBÊNCIA – EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Afigura-se abusiva a cláusula
chargeback
(estorno de venda realizada por meio de cartão de crédito em razão da contestação do titular do cartão) em que a empresa credenciadora transfere de forma integral ao estabelecimento credenciado a responsabilidade pelos riscos da operação, ou seja, os prejuízos decorrentes da atividade por ela desenvolvida. Nesse contexto, não prospera a alegação da empresa credenciadora de que competia à autora/comerciante averiguar a lisura dos dados
do comprador das bicicletas e do cartão de crédito utilizado, sobretudo porque o pagamento foi devidamente autorizado e autenticado, sendo o estorno (
chargeback
) efetivado somente 13 dias após a efetivação da transação.

(...)”
(
TJMT, AP
1001327-24.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO
DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O LOJISTA E REDE DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÃO NÃO PRESENCIAL – AUTORIZAÇÃO DE VENDA – CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK) – RESTITUIÇÃO AO LOJISTA DEVIDA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO DA OPERADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao autorizar o lojista a efetuar a venda não presencial através de cartão de crédito, a rede operadora do meio de pagamento assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, justamente a de prestar serviços voltados a soluções transacionais por meio de rede, oferecidos aos estabelecimentos comerciais.

Cabe à operadora do sistema de pagamento assumir o risco do
chargeback
, já que inerente à sua atividade empresarial
”
(
TJMT, AP
1004072-50.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)
.

Ainda:

“
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATO - CLÁUSULA - PREVISÃO - AUTORA - PERDA DO VALOR DA NEGOCIAÇÃO PELA VENDEDORA NO CASO DE FRAUDE - RÉUS (REDECARD E ITAÚ) - PRESTADORA DO SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DAS MÁQUINAS DE PAGAMENTO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DAS TARJETAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART.927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - AUTORIZAÇÃO DAS VENDAS PELA AUTORA - DESCABIMENTO DA EFETIVAÇÃO DO "CHARGEBACK" - RISCO DA ATIVIDADE - VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS À CONTRATANTE - VALORES ESTORNADOS - RÉUS - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO PARA A AUTORA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DOS RÉUS DESPROVIDO
”
(
TJSP; Apelação
Cível 1028990-49.2021.8.26.0001; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2024; Data de Registro: 19/08/2024).

Por fim, a apelante requer a redução d
o valor dos honorários advocatícios.

Igualmente não lhe assiste razão.

Nota-se que os honorários, no caso, foram fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$

15.239,58
) e estão, portanto, no mínimo legal, conforme disposição do art. 85, §
2o
do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024